Tribunal: TJMT
Processo: 1086953-27.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086953-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DARIA SILVA - CPF: 607.537.553-86 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇOS E MORA DE CRÉDITO PESSOAL. VALIDADE DOS DÉBITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais, referentes a descontos realizados em conta bancária pelo Banco Bradesco S.A., sob a rubrica de “pacote de serviços padronizado prioritários I” e “mora crédito pessoal”. A recorrente alegou ausência de contratação válida e ausência de impugnação específica quanto aos descontos relacionados à mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados pelo banco a título de pacote de serviços e mora de crédito pessoal são legítimos; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a restituição em dobro dos valores descontados e eventual indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira demonstra a contratação regular do pacote de serviços por meio de termo de adesão devidamente assinado, o que legitima os descontos correspondentes.

4.

Os descontos sob a rubrica “mora crédito pessoal” decorrem de contrato de empréstimo cuja quantia foi efetivamente creditada na conta da autora, havendo pagamento parcial das parcelas, o que autoriza a cobrança proporcional dos encargos moratórios.

5.

Ausentes elementos que caracterizem abusividade ou ilegalidade nos descontos, não se configuram os pressupostos legais para restituição em dobro dos valores nem para a indenização por danos morais.

6.

A sentença deve ser mantida, pois bem fundamentada e em conformidade com as provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1086953-27.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Daria Silva

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados por DARIA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A E JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO., extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei nº 9.099/95, art. 55). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. ”.

A Reclamante, ora recorrente, alega que vem sofrendo com descontos indevidos em sua conta bancária denominados de "
PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I”
e "
MORA CRÉDITO PESSOAL
". Argumenta que o contrato apresentado pelo banco não contém assinatura eletrônica válida e que não houve impugnação específica aos descontos denominados "
MORA CRÉDITO PESSOAL
".

Nas razões recursais, pugna pela restituição em dobro dos valores descontados pelo desconto da tarifa bancária – período de 04/12/2020 a 04/10/2024, no valor de R$ 608,83 e mora de crédito pessoal – período de 05/05/2022 a 28/11/2024, no valor de R$ 2.181,26, na forma dobrada, além de indenização por dano moral.

A controvérsia gira em torno da legitimidade dos descontos realizados na conta bancária do Recorrente, referentes a pacote serviços e mora de crédito pessoal.

Da análise dos autos, constato que, com relação ao pacote de serviços, a instituição financeira colaciona a contratação, com assinatura do termo de adesão:

Já no tocante aos descontos por “mora de crédito pessoal”, verifico, da análise dos extratos colacionados nos autos, que houve a contratação de empréstimo pessoal, cujo valor foi devidamente creditado na conta da autora e não impugnado, e que, diante da insuficiência de saldo, houve pagamentos parciais das parcelas, o que, certamente, enseja na cobrança regular da mora de crédito.

Por esses motivos, a sentença não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025